Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709070-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE LIMA COUTINHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por ELIANE LIMA COUTINHO em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente. Narra o agravante, em síntese, que se trata, na origem, de cumprimento da obrigação de pagar estabelecida no processo no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação suspenso, a partir de janeiro de 1996. Informa que a ação coletiva teve no polo ativo o SINDIRETA/DF - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e, no polo passivo o Distrito Federal. Esclarece que a exequente/agravada não possui legitimidade ativa para promover execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ela não integra a categoria substituída. Aponta que, consoante as fichas financeiras colacionadas, a exequente/agravada é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Salienta que, existindo sindicato próprio que representa a carreira da autora, não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violação ao princípio da Unicidade Sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal. Colaciona jurisprudência e afirma que restaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo requerido. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, suspendendo o cumprimento de sentença. No mérito, pugna preliminarmente pelo reconhecimento da ilegitimidade da parte autora e, consequentemente, pela extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, com a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do excesso de execução. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de requisitórios em favor da parte ilegítima. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: 1) Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente era ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Sobre o tema, é pacífico no âmbito desta Oitava Turma Cível que os efeitos da decisão proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal e que integrem a categoria de servidores representados pelo reportado sindicado. Na espécie, o cumprimento de sentença é movido pela servidora, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme se verifica das fichas financeiras que acompanham a inicial na origem (ID 175780089 – 1a instância). A despeito da existência de um Sindicato específico para a carreira da exequente, não se pode negar, prima facie, que o SINDIRETA também representa a carreira dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal, da qual a autora/agravada é integrante. Para além disso, à época da suspensão do benefício alimentação, a exequente era filiada ao SINDIRETA, inexistindo qualquer informação quanto à eventual vinculação também ao SINDFAZ, situação que, a princípio, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da Unicidade Sindical. Depreende-se das informações contidas nas já citadas fichas financeiras, que a autora sempre contribuiu mensalmente para a entidade sindical SINDIRETA, não me parecendo razoável que não possa se beneficiar do título executivo obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado, ao qual a autora não é filiada. Dessa forma, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários para o deferimento do pretendido efeito suspensivo ao recurso, em especial, a probabilidade do direito. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator